Tribunal: TJBA
Processo: 8007451-45.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007451-45.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GLEIDOMAR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON CARDOSO BATISTA DA SILVA, GEFFERSON LUCAS SANTANA COUTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pelo autor, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento e determinando a restituição simples dos valores pagos. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise das provas relativas à contratação autônoma dos seguros e à possibilidade de compensação de valores, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas que demonstrariam contratação autônoma e livre do seguro prestamista; e (ii) averiguar se houve omissão quanto ao pleito de compensação de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a documentação trazida aos autos, concluindo que a contratação do seguro ocorreu nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar da operação de crédito, caracterizando venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, sendo irrelevante a existência de termo apartado para descaracterizar o vínculo de acessoriedade entre os contratos.

A tese da contratação autônoma e da liberdade de escolha do consumidor é afastada com base na análise do conjunto probatório, inexistindo omissão quanto ao fundamento da abusividade reconhecida no acórdão embargado.

Em relação ao pedido de compensação de valores, verifica-se ausência de omissão, porquanto a sentença de primeiro grau já havia autorizado a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil, inexistindo interesse recursal.
Além disso, o pleito não foi formulado no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para simples inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 368; CC, art. 368; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972);
TJ-BA, APL 0512401-54.2016.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 23.03.2022;
TJ-BA, APL 8068610-02.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 14.02.2023;
TJ-SP, AC 1023777-93.2020.8.26.0196, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 28.07.2021;
TJ-DF, AC 0706846-87.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007451-45.2023.8.05.0154
, em que figuram como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado GLEIDOMAR PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .